Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702570-31.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADELIA CARVALHO RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado em face de sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A fim de garantir o direito ao contraditório, cite-se o réu para apresentar contrarrazões ao recurso inominado no prazo legal. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w